Tribunal: TJSP
Processo: 2275854-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução – RPV – Descumprimento – Determinação de intimação da autarquia para pagamento no prazo de 24 horas - Ausência de lesividade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275854-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante EDINAN REIS INÁCIO DA SILVA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275854-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2275854-84.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Edinan Reis Inácio da Silva.
Juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf.
Voto no 37.297.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
RPV

Descumprimento Determinação de intimação da autarquia
para pagamento no prazo de 24 horas - Ausência de
lesividade - Recurso não conhecido.
1
Agravo de instrumento interposto por Edinan
Reis Inácio da Silva visando a reforma da r. decisão de fls. 594 deste
instrumento que, nos autos do cumprimento de sentença proferida na ação
acidentária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social,
determinou a intimação da autarquia para pagamento do débito de R$
45.922.76 no prazo de 24 horas.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (art. 1.019 e
incisos do Código de Processo Civil em vigor).
2 A decisão agravada determinou: - “... intime-se
o INSS para proceder o pagamento de R$ 45.922.76, no prazo de 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275854-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(vinte e quatro) horas” fls. 594, destaque do original.
Quer o agravante: - “Seja reformada a r. decisão ...
para que seja intimado, IMEDIATAMENTE pelo Portal Eletrônico, para
pagamento do débito no prazo de 24 hs” fls. 12, destaque do original.
Ou seja: - quer o agravante aquilo que foi
determinado pelo Juízo.
Portanto,
não
há
lesividade
a
autorizar
a
interposição do recurso.
É certo que o agravante faz outros pedidos como,
“verbi gratia”, aplicação e imposição de multa.
Contudo, as demais pretensões do recorrente
(aplicação e imposição de multa, ..., litigância de má-fé, ...) somente
poderão ser pleiteadas, discutidas e decididas caso a determinação do
Juízo não seja atendida no prazo assinalado.
3 - Daí porque, ante o exposto, não conheço do
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)